Tribunal: TJDFT
Processo: 0715617-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715617-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ESAU PEREIRA BARBOSA DE MELO, JOSELITA FE BARBOSA RECORRIDO: ARCADIS LOGOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR E CÔNJUGE. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. ÍNDICES. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. MULTA DO ART. 523 § 2o. NÃO CABIMENTO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em ação de indenização em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravada. 2. Desde o deferimento da liminar na fase de conhecimento a ré vem se desincumbindo satisfatoriamente da obrigação de pagar as pensões aos agravantes, justificou os atrasos e prontamente restabeleceu o pagamento, inclusive com a aplicação dos encargos decorrentes da mora, o que evidencia a desnecessidade da manutenção das astreintes no montante devido, mormente porque o objetivo da multa é coagir o devedor ao adimplemento da obrigação, a qual, até o presente momento, encontra-se cumprida. 3. Em decisão proferida em sede de Agravo em REsp interposto pela agravada, o c. STJ determinou que à verba honorária fixada nas instancias anteriores - no caso, 10% na sentença e majorada em 2% no julgamento do apelo – deveria incidir a majoração de 15%, isto, é 15% sobre os 12%, razão pela qual não há que se falar na soma dos percentuais para fins de pagamento dos honorários advocatícios. 4. Por se tratar de condenação decorrente de ato ilícito, a base de cálculo dos honorários advocatícios, além das condenações por danos morais e materiais decorrentes dos valores dispendidos com o tratamento psicológico, deve contemplar o montante das pensões vencidas, somadas a 12 (doze) prestações vincendas, nos termos do art. 85, § 9o, do CPC. 5. As questões referentes aos índices oficiais de juros e correção monetária aplicáveis, e à variação anual do salário mínimo para fins de constituição do capital, não foram objeto da decisão agravada, o que impede o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 6. Na impugnação ao cumprimento de sentença a parte agravada apontou o valor que entende como devido, colacionou planilha de cálculos e depositou a quantia. Ademais, somente na decisão agravada o d. Magistrado estabeleceu a obrigação de constituir o capital assegurador da pensão, ressalvando, contudo, a necessidade de enviar os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor do crédito, bem como do capital, razão pela qual não se justifica a aplicação da penalidade de que trata o art. 523, § 2o, do CPC, neste momento processual. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 523, §§ 2o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ofensa à coisa julgada. Aduzem que a recorrida foi condenada a constituir capital garantidor para o pagamento de pensionamento futuro e que o valor depositado em juízo diz respeito somente ao capital garantidor e não ao pagamento da pensão; b) artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, argumentando que a astreintes não pode ser integralmente afastada, pois o valor acumulado se deve à resistência e ao descaso da parte condenada em cumprir a determinação judicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 523 e 1.029, ambos do Código de Processo Civil. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). No aspecto, demonstrando o óbice de ambos verbetes sumulares, confira-se o recente julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/4/2020) (g.n.). A três, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a agravada justificou o primeiro atraso, alegando culpa exclusiva dos agravantes, que deixaram de indicar os dados bancários, bem como a demora no depósito nos meses de novembro de 2013 a novembro de 2014, explicando que ocorreu um equívoco em seu sistema de pagamento. Nas duas ocasiões, comprovou que realizou o pagamento das pensões, acrescidas dos encargos da mora.” (ID 12405518). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009